Tribunal: STF
Processo: RE 507805
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO – LEGAL E CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. Se do acórdão impugnado mediante o extraordinário consta duplo fundamento - legal e constitucional -, incumbe à parte interpor simultaneamente o recurso especial. Não o fazendo, dá-se a preclusão.  



     



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.